Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720328-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUZIMARIO DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da execução n. 0715719-91.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática (“teimosinha”) (ID 235251523, na origem). Nas razões recursais (ID 72076706), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em despacho padronizado, sem considerar as particularidades do caso concreto. Alega que a última pesquisa SisbaJud foi realizada há mais de um ano e que, nesse intervalo, é possível que o executado tenha adquirido bens penhoráveis. Argumenta que a renovação da pesquisa é legítima, útil e não exige demonstração de alteração patrimonial do devedor, tampouco traz prejuízo à parte contrária. Afirma que a medida pleiteada visa garantir a efetividade da execução e que a negativa do pedido contraria os princípios da celeridade, da efetividade e da cooperação processual. Ressalta que a execução se faz no interesse do credor e que a renovação da pesquisa SisbaJud está em conformidade com o ordenamento jurídico. Aduz que o perigo na demora é evidente, ante a possibilidade de esvaziamento patrimonial do devedor, bem como a determinação para arquivo dos autos pelo Juízo a quo. Assim, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo "ativo" para autorizar a imediata realização da pesquisa SisbaJud. No mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a renovação da pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud. Preparo recolhido (ID 72099181). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido o cabimento da pesquisa de ativos na modalidade “teimosinha”, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação abstrata quanto ao risco de esvaziamento patrimonial do devedor, bem como o argumento de que os autos serão arquivados, não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator